Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700263-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCELMO DOS SANTOS CARDOSO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por ANCELMO DOS SANTOS CARDOSO em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem a parte autora formulou pedido de suspensão da exigibilidade da certidão de dívida ativa, porque as multas de trânsito foram cometidas após a venda do veículo a terceiro e também porque o executivo fiscal, que tramita na 1a. Vara de Execuções Fiscais do DF ficou paralisado por mais de 5 anos. O processo na origem tramitou inicialmente na 1a Vara de Execuções Fiscais do DF e, após declínio de competência, tramita no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Os autos aguardam o julgamento do Conflito de Competência n. 0704430-16.2022.8.07.0000. Para análise dos pedidos de liminares foi designado o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, porque necessária maior instrução processual para se reconhecer a alegada prescrição. Nesse recurso pretende o agravante a atribuição a concessão da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor do ora Agravante. A suposta venda do veículo a terceiro no ano de 2001, data anterior ao cometimento das supostas infrações de trânsito, necessita ser submetida ao contraditório, o que de pronto afasta a probabilidade do direito. De mais a mais, o reconhecimento de eventual prescrição intercorrente, que importe na suspensão do crédito tributário, é medida satisfativa e, portanto, vedada em sede fazendária, conforme imposição do artigo 2°-B da Lei 9.494/97, artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009, e artigo 1°, §3° da Lei 8.437/92. Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.